Tribunal: STF
Processo: ARE 677691
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-09-11
Data de publicação: 2017-09-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.9.2014. PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. PENSÃO. REAJUSTE. LEI 15.150/2005. REGULAMENTAÇÃO. DIREITO ADQUIRIDO DE NOTARIAIS E REGISTRADORES. INGRESSO NA ATIVIDADE CARTORÁRIA E CONCESSÃO DE PENSÃO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 8.935/1994. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (REDAÇÃO ANTERIOR). AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DE QUESTÃO INVOCADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF.



    1. Nos termos da orientação do Supremo Tribunal Federal sedimentada nas Súmulas 282 e 356, é inadmissível recurso extraordinário para apreciação de questão não debatida no acórdão recorrido. 



    2. Esta Corte, ao julgar a ADI 4641, Tribunal Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 10.04.2015, assegurou o direito adquirido dos segurados e dependentes que, até a data da publicação da ata desse julgamento, já estivessem recebendo benefícios previdenciários por regime próprio ou já houvessem cumprido os requisitos necessários para obtê-los. Dessa orientação não divergiu o acórdão recorrido.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.